Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-57.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação ordinária de cobrança – Pedido de revogação do benefício da justiça gratuita deferido à ré formulado na réplica, conforme estatui o art. 100 do NCPC – Pedido não analisado – Sentença citra petita – Ofensa aos artigos 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil caracterizada – Nulidade do julgado reconhecida – Recurso provido – Julgamento expandido – Maioria de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação ordinária de cobrança – Pedido de revogação do benefício da justiça gratuita deferido à ré formulado na réplica, conforme estatui o art. 100 do NCPC – Pedido não analisado – Sentença citra petita – Ofensa aos artigos 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil caracterizada – Nulidade do julgado reconhecida – Recurso provido – Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001575-57.2016.8.26.0457, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BALDIN
BIOENERGIA S.A., é apelada DULCINI S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 2o julgador que declarará voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41706
APEL. No: 1001575-57.2016.8.26.0457
COMARCA: São Paulo (36a Vara Cível Central)
APTE.: Baldin Bionenergia S.A., em recuperação judicial (A)
APDA.: Dulcini S.A. (R)
PROCESSUAL CIVIL Ação ordinária de cobrança Pedido
de revogação do benefício da justiça gratuita deferido à ré
formulado na réplica, conforme estatui o art. 100 do NCPC
Pedido não analisado Sentença citra petita Ofensa aos
artigos 141, 490 e 492 do Código de Processo Civil
caracterizada Nulidade do julgado reconhecida Recurso
provido – Julgamento expandido – Maioria de votos.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
de
cobrança
(instrumento particular de contrato de parceria estratégica para
instalação de fábrica de açúcar cristal firmado em 01.09.2008,
instrumento particular de contrato de parceria comercial e operacional
firmado em 15.04.2008 e instrumento particular de compromisso de
compra e venda de ativos firmado em 01.09.2008, no valor de
US$16.305.000,00, a ser pago em 8 parcelas semestrais, tendo a
parcela final o vencimento estipulado para o dia 30.04.2014, fls. 35/50)
intentada por Baldin Bioenergia S.A., em recuperação judicial, em face
de Dulcini S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
1.208/1.212, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa (R$25.971.527,98, fls. 1.222).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
síntese, que (1) houve cerceamento de defesa, (2) não foi apreciada a
impugnação à justiça gratuita deferida à apelada, razão pela qual deve
ser declarada nula, (3) as notas fiscais e de débito apresentadas são
eletrônicas, de modo que sua emissão e aceitação prescindem da
apresentação de comprovante de recebimento, (4) o contrato de mútuo
não exige forma escrita e (5) deve ser realizada a compensação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes são, ao mesmo tempo, credores e devedores (fls.
1.224/1.247).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 1.251).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. O reconhecimento da nulidade da r. sentença
prolatada oriunda de julgamento citra petita aflora medida imperiosa a
ser editada.
De feito, pleiteou a apelante a revogação do
benefício da justiça gratuita deferido à apelada a fls. 1.052
em sua réplica de fls. 1.055/1.065), como agora determina o
Código de Processo Civil em seu art. 100.
Referido
pedido
não
foi
apreciado
em
nenhuma das decisões proferidas nos autos após a
apresentação da réplica e, como se extrai dos fundamentos e
do dispositivo da r. sentença guerreada, restou ausente
decisão acerca da manutenção ou revogação do benefício
anteriormente deferido à apelada. Outrossim, os embargos de
declaração de fls. 1.215/1.221 indicaram referida omissão,
não sanada pela r. decisão de fls. 1.222.
Destarte, determinando a nova lei processual
que o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita
deve ser formulado na contestação ou na réplica, caberia ao
MM. Juiz, na ausência de decisão durante o processo,
analisar referido pedido na r. sentença, sendo certo que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema não foi analisado pelo MM. Juízo sentenciante, ainda
que de forma implícita ou indiretamente, em nítida violação
do comando dos artigos 141 e 490 do CPC.
Discorrendo
sobre
o
tema
preleciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A nulidade da sentença citra petita, portanto,
pressupõe
questão
debatida
e
não
solucionada
pelo
magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de
direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu
conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo,
formar, por si só, uma lide autônoma.” (in Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil e
Processo de Conhecimento. 47a edição, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2007, volume I, pág. 578, nota 496-a).
Segue o culto lente:
“Não
pode
o
Tribunal,
todavia,
conhecer
originariamente de uma questão a respeito da qual não tenha sequer
havido um começo de apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz de
primeiro grau.” (op. cit., pág. 578).
Enfim, inexistindo apreciação em primeiro grau
acerca da questão atinente ao pedido de revogação do benefício da
justiça gratuita concedido à apelada, inviável se mostra a sua análise
diretamente por esta instância ad quem (per saltum), sob pena de
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso da autora
para declarar a nulidade da r. sentença atacada, devolvendo-se os
autos para julgamento escorreito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45521
Apelação Cível no 1001575-57.2016.8.26.0457
Comarca: São Paulo
Apelante: Baldin Bioenergia S.A.
Apelado: Dulcini S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, não é o caso de anular a
sentença, em razão da falta de apreciação de pedido de revogação
da Justiça Gratuita deferido à requerida (fls. 1052), formulado
pela autora, na réplica à contestação (fls. 1064).
Devem prevalecer os princípios da razoável
duração do processo, instrumentalidade das formas, e ausência de
prejuízo.
Ora, o magistrado ao deferir o pedido de Justiça
Gratuita à requerida (fls. 1.052), já expôs as razões de seu
convencimento, e assim, a ausência de análise ao pedido de
reconsideração (fls. 1064) da decisão de fls. 1.052, para a
revogação da gratuidade, deve ser entendido como manutenção
do beneficio, sendo que a impugnação feita pela autora, reiterada
nas razões de apelação (fls. 1246-item 67), pode ser conhecida
diretamente pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que na apelação a autora, não pede a
anulação da sentença, pela ausência de análise, em primeiro grau,
de seu pedido de reconsideração da decisão de fls. 1.052, mas
reitera sua pretensão, para que o Tribunal aprecie a questão, (fls
1246-item 67) inclusive, com referência, ao disposto no artigo
1.013, parágrafo 3o do CPC, inciso IV (fls. 1245 ), não obstante,
revelar-se, mais adequado, data vênia, no caso concreto, a
incidência do inciso III.
Ante ao exposto, pelo meu voto, tenho que o
caso não é de anulação da sentença, pela ausência de apreciação,
em primeiro grau, do pedido de revogação da Justiça Gratuita
concedido à autora.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1361581C
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1403859E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001575-57.2016.8.26.0457 e o código de confirmação da tabela acima.